Tribunal: TJMT
Processo: 1009299-58.2024.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009299-58.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROMISLAINE FLAVIO DA SILVA - CPF: 894.104.161-91 (APELANTE), TIAGO DOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 032.728.661-08 (ADVOGADO), ITALO DA SILVA FRAGA - CPF: 035.696.471-02 (ADVOGADO), GUSTAVO DOS SANTOS - CPF: 013.747.251-02 (ADVOGADO), MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA SA CREDITO FIN E INVEST - CNPJ: 33.040.601/0001-87 (APELADO), HENRIQUE GUILHERME REZENDE FERREIRA - CPF: 016.377.526-52 (ADVOGADO), RONALDO FRAIHA FILHO - CPF: 096.468.586-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C REVISÃO CONTRATUAL E DANO MORAL. LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios em contratos de empréstimo pessoal não consignado, determinando sua adequação à taxa média de mercado, com restituição simples dos valores pagos a maior.

II. Questão em discussão

Questões em discussão: (i) saber se a cobrança de juros superiores à média de mercado, posteriormente reconhecida como abusiva, configura ato ilícito gerador de dano moral; (ii) saber se é cabível a restituição em dobro dos valores pagos a maior quando não demonstrada má-fé da instituição financeira; e (iii) saber se os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da causa, equidade ou sobre o proveito econômico obtido.

III. Razões de decidir

A simples cobrança de encargos reconhecidos como abusivos não caracteriza, por si só, dano moral, sendo necessária a demonstração de prejuízo efetivo ou violação a direitos da personalidade, o que não ocorreu nos autos.

A restituição em dobro, prevista no art. 42, p.u., do CDC, exige a comprovação de má-fé ou a ausência de engano justificável, não restando preenchidos os requisitos no caso.

A fixação dos honorários advocatícios sobre o valor a ser restituído está em conformidade com o art. 85, § 2o, do CPC, que estabelece ordem de preferência e vincula a base de cálculo ao valor da condenação ou proveito econômico.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A cobrança de encargos considerados abusivos, sem a demonstração de circunstâncias agravantes, não enseja indenização por dano moral “in re ipsa”. 2. A restituição em dobro pressupõe má-fé ou ausência de engano justificável por parte do fornecedor. 3. A fixação dos honorários advocatícios deve observar a ordem de preferência legal, prevista no art. 85, §2o do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, p.u.; CPC, art. 85, § 2o.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Romislaine Flávio da Silva em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da ação de restituição de importâncias pagas c/c revisão contratual e reparação de danos morais ajuizada em desfavor de Mercantil do Brasil Financeira S.A. Crédito Financiamento e Investimentos, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar abusivas as taxas de juros remuneratórios incidentes nos contratos de empréstimo pessoal, determinando sua redução à taxa média de mercado, bem como condenar a requerida à restituição simples dos valores pagos a maior,

facultada a compensação, afastando, contudo, a repetição do indébito em dobro e o pedido de indenização por danos morais. Condenou, ainda, ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor a ser restituído.

Inconformado, o apelante sustenta, em síntese, que a cobrança de juros remuneratórios em patamar significativamente superior à taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil configuraria abuso de direito e violação à dignidade da pessoa humana, sendo suficiente, por si só, para caracterizar dano moral indenizável. Segue defendendo, ainda, que a repetição do indébito deveria ocorrer em dobro, ao menos em relação aos valores pagos após 30.03.2021, ao argumento de inexistir engano justificável por parte da instituição financeira, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Por fim, insurge-se contra o critério adotado para a fixação dos honorários advocatícios, sustentando que, diante da iliquidez da condenação, o percentual deveria incidir sobre o valor atualizado da causa ou ser arbitrado por apreciação equitativa. Firme em seus argumentos, ao final requer o provimento do recurso.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 329260856).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que Romislaine Flávio da Silva move ação de restituição de importâncias pagas c/c revisão contratual e reparação de dano moral em desfavor de Mercantil do Brasil Financeira S.A. Crédito Financiamento e Investimentos, objetivando, em síntese, a revisão de contratos de empréstimo pessoal não consignado, a declaração de abusividade das taxas de juros remuneratórios, a restituição dos valores pagos a maior, em dobro, além da condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por dano moral.

Alega, em apertada síntese, que celebrou com a instituição requerida dois contratos de empréstimo pessoal, identificados pelos no 504905825 e 505259391, nos quais foram pactuados juros remuneratórios de 19,85% ao mês, equivalentes a 778,32% ao ano, com capitalização mensal, percentuais que reputa manifestamente abusivos por superarem de forma expressiva a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza à época da contratação.

Sustenta que tais encargos colocaram o consumidor em desvantagem exagerada, comprometeram sua renda mensal, caracterizaram abuso de direito e ensejaram enriquecimento sem causa da instituição financeira, motivo pelo qual pleiteia a revisão contratual, a restituição do indébito e a compensação por dano moral.

O requerido apresentou contestação, defendendo, em síntese, a validade dos contratos firmados, a inexistência de limitação legal às taxas de juros praticadas pelas instituições financeiras, a inaplicabilidade de um teto pré-fixado com base na taxa média do BACEN e a ausência de abusividade no caso concreto, consideradas as peculiaridades da operação, o cenário econômico e o perfil de risco do consumidor. Sustentou, ainda, a inexistência de dano moral, por se tratar de mera relação contratual regularmente pactuada, bem como a impossibilidade de repetição do indébito em dobro, por ausência de má-fé ou de cobrança indevida sem engano justificável. (id. 329260442).

Após a regular tramitação processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos, para declarar abusivas as taxas de juros remuneratórios incidentes nos contratos discutidos, determinando sua redução à taxa média de mercado, a ser apurada em liquidação de sentença, bem como para condenar a requerida à restituição simples dos valores pagos a maior, acrescidos de correção monetária e juros moratórios, facultada a compensação. Na mesma decisão, afastou o pedido de indenização por dano moral e rejeitou a repetição do indébito em dobro, por não vislumbrar a presença de má-fé da instituição financeira, condenando a requerida, ainda, ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 12% sobre o valor a ser restituído (id. 329260851).

Inconformado, recorre o autor, ora apelante, alegando que a r. sentença

merece reforma em três pontos centrais. Afirma que a cobrança de juros excessivamente superiores à média de mercado configura abuso de direito apto a gerar dano moral indenizável.

Alega, ainda, que a restituição dos valores pagos a maior deveria ocorrer em dobro, ao menos em relação aos pagamentos realizados após 30.03.2021, por ausência de engano justificável. Por fim, aduz que o critério adotado para a fixação dos honorários advocatícios seria inadequado, por se tratar de condenação ilíquida, pugnando pela alteração da base de cálculo ou pela fixação por apreciação equitativa, com a consequente redistribuição da sucumbência.

Firme em seus argumentos, requer a reforma da sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Como visto, a sentença recorrida já reconheceu a abusividade das taxas de juros remuneratórios incidentes sobre os contratos de empréstimo pessoal não consignado firmados entre as partes, determinando sua adequação à taxa média de mercado, com a consequente restituição dos valores pagos a maior.

A insurgência do apelante, portanto, não se volta contra a revisão contratual em si, que lhe foi favorável, mas busca ampliar os efeitos da condenação, mediante o reconhecimento de dano moral, repetição do indébito em dobro e modificação do critério de fixação da verba honorária.

Com efeito, mister se faz constar que resta
pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas
, e
stando tal matéria inclusive inserida no verbete sumular 297 do STJ.

Dito isso, em relação ao pleito indenizatório, tem-se que a simples cobrança de encargos posteriormente reconhecidos como abusivos pelo Poder Judiciário não caracteriza o dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo pela parte, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.

Aliás, é cediço que a indenização por dano moral é cabível quando estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade.

In casu
, inexiste qualquer elemento objetivo a demonstrar que a conduta da instituição financeira tenha extrapolado os limites do ilícito contratual, atingindo, de forma grave e relevante, a honra, a imagem, a intimidade ou a dignidade do apelante. Não há notícia de inscrição indevida em cadastros restritivos, de constrangimento público, de bloqueio de verbas de natureza alimentar, tampouco de qualquer situação excepcional apta a caracterizar sofrimento psíquico intenso e anormal.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que “
não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes
.” (STJ, AgInt no AREsp 1682299/MT, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020).

Nesse sentido, soa a jurisprudência deste eg. Tribunal, vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA PARA SUSPENSÃO DE DESCONTOS ORIUNDOS DE CONTRATO FIRMADO COM AUSÊNCIA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – JUROS REMUNERATÓRIOS – MAIS DE UMA VEZ E MEIA ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO - ABUSIVIDADE VERIFICADA - LIMITAÇÃO - RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR - FORMA SIMPLES - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
A eventual cobrança de encargo abusivo não é suficiente para configurar abalo moral passível de indenização
.
” (RAC n.o 1005474-08.2021.8.11.0004, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. em 12.06.2024 - negritei).

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

Tese de julgamento: Os juros remuneratórios pactuados em contratos bancários apenas são considerados abusivos quando significativamente superiores à taxa média de mercado para operações similares.

A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é válida desde que expressamente pactuada e prevista no contrato.

A cobrança de encargos considerados indevidos não gera automaticamente dano moral, sendo necessária a comprovação de violação aos direitos da personalidade do consumidor.
” (RAC n.o 1002181-14.2024.8.11.0040, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 26.03.2025 - destaquei)

Ora, a simples cobrança de encargos considerados abusivos, desacompanhada de outras circunstâncias agravantes, não enseja indenização por dano moral, sob pena de banalização do instituto e de sua indevida conversão em mecanismo automático de punição em toda e qualquer revisão contratual.

Logo, correta a sentença ao afastar a condenação por dano moral.

Ultrapassada a questão, também não prospera a pretensão de restituição do indébito em dobro.

Dispõe o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito em dobro, salvo hipótese de engano justificável. A interpretação sistemática do dispositivo conduz à conclusão de que a devolução em dobro possui natureza sancionatória, exigindo, para sua incidência, a demonstração de conduta reprovável do fornecedor, marcada por má-fé, dolo ou, ainda, pela inexistência de engano justificável, o que não se verifica quando a cobrança decorre de cláusula contratual posteriormente revista em contexto de controvérsia jurídica relevante.

Nesse passo, reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores descontados em excesso, contudo, na forma simples e não em dobro, como pretende o apelante, ante a ausência de comprovada má-fé. A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MONTEPIO CONVERTIDO EM SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. HIPÓTESE, NO CASO, DE INDÉBITO SIMPLES. DECISÃO MANTIDA.

1. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples
. Precedentes do STJ. 2. No caso, não comprovada a má-fé, deve ser reformado o acórdão para afastar o indébito em dobro, mantido na modalidade simples. 3. Agravo interno não provido.
” (AgInt nos EDcl no REsp: 1316734, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 16.05.2017 - destaquei).

Nesse sentido também já tive a oportunidade de me manifestar ao analisar situação semelhante,
verbis
:

“
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EXCESSIVIDADE – TAXA SUPERIOR A MÉDIA DE MERCADO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – SENTENÇA mantida -

RECURSO DESPROVIDO.

Restando verificado a cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável, impõe-se a restituição dos valores descontados em excesso.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.
” (RAC n. 1004836-58.2021.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 22.02.2023 - grifei e negritei)

Desse modo, correta a sentença ao determinar a restituição do indébito na forma simples, razão pela qual também deve ser mantida nesse ponto.

Por fim, no que se refere aos honorários sucumbenciais, igualmente não merece acolhida a insurgência recursal.

O juízo de origem fixou a verba honorária em 12% (doze por cento) sobre o valor a ser restituído, que será apurado em liquidação de sentença, observando rigorosamente a regra do art. 85, § 2o, do CPC, que estabelece como base de cálculo, preferencialmente, o valor da condenação ou o proveito econômico obtido.

A circunstância de a sentença ser ilíquida não autoriza, por si só, o deslocamento da base de cálculo para o valor da causa, sobretudo porque o art. 85, § 2o, do CPC estabelece ordem de preferência clara, priorizando o valor da condenação ou o proveito econômico obtido, relegando o valor da causa a critério subsidiário.

A iliquidez apenas indica que o montante do proveito econômico será definido em momento processual oportuno, não se confundindo com as hipóteses legais de proveito inestimável ou irrisório previstas no § 8o do art. 85 do CPC.

Ademais, a adoção do valor da causa como base de cálculo, no caso concreto, conduziria a resultado artificialmente inflado, na medida em que referido valor engloba pretensão de indenização por dano moral expressamente rejeitada, não refletindo, portanto, o efetivo grau de êxito da parte autora.

O critério eleito na sentença, ao vincular os honorários ao valor a ser restituído, isto é, ao proveito econômico, revela-se técnico, proporcional e consentâneo com a sistemática processual vigente e atual jurisprudência. Assim decidiu esta Terceira Câmara:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AFASTAMENTO DA MORA. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)
A distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar a proporcionalidade da procedência parcial dos pedidos, sendo legítima a fixação de honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido, dentro dos limites legais
.”
(RAC n.o 1003731-11.2024.8.11.0051, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câmara de Direito Privado, j. 19.11.2025 – destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026